Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. ACERVO FIRME NA COMPROVAÇÃO DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, notadamente as circunstâncias do caso concreto.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
IV – Se o réu não admitiu o conhecimento da origem ilícita do bem, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
V – Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
VI – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VI – Recurso conhecido e desprovido.